Tribunal: TJSP
Processo: 0013192-64.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013192-64.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JOHNN HUDSON OLIVEIRA NEPOMUCENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM o V.
Acórdão vergastado. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013192-64.2017.8.26.0564 -Voto no 51.521
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013192-64.2017.8.26.0228
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOHNN HUDSON OLIVEIRA NEPOMUCENO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.521
JOHNN HUDSON OLIVEIRA NEPOMUCENO foi
denunciado por tentativa de furto.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 16 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, caput,
em combinação com o artigo 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo (fls.
365/376).
Descontente com tal desfecho, apelou o réu,
pleiteando, inclusive, a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão (fls. 489/494).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013192-64.2017.8.26.0564 -Voto no 51.521
3
Esta Câmara, em 13 de fevereiro último, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 555/561).
Irresignado,
NEPOMUCENO
interpôs
Recurso
Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, perseguindo a referida compensação (fls. 568/574).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
não admissão do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 604/646).
O Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, em virtude de precedente do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT, remeteu os autos a esta Câmara
Criminal para exercer eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil (fl. 649).
É o relatório.
O V. Acórdão vergastado não merece modificação
nenhuma.
Com efeito, esta Câmara entende que a agravante da
reincidência deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, por
uma razão muito simples: é isto o que estabelece o artigo 67, do Código Penal.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgados
posteriores ao paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n°
1.341.370/MT), decidiu o seguinte:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013192-64.2017.8.26.0564 -Voto no 51.521
4
ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão
impugnado
está
em
conformidade
com
a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67
do Código Penal, 'a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de
mérito por inadequação da via processual” (STF - 1a
Turma - Habeas Corpus no 105.543/MS - Relator
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO - Julgamento
realizado em 29/ABR/2014).
Nestas
condições,
MANTENHO
o
V.
Acórdão
vergastado.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator